Tribunal: TJPA
Processo: 0805504-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805504-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAVIO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PRAINHA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Sávio Barbosa da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou que a prisão foi ilegal em razão de agressão física policial confirmada por laudo médico legal. Requereu o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência de violência policial no momento da prisão torna ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva possui autonomia jurídica em relação à medida cautelar que a precedeu, não sendo afetada por eventual ilegalidade do flagrante.

A apuração da alegada violência policial foi determinada pelo juízo a quo mediante envio dos autos à corregedoria da Polícia Militar, o que não interfere na legalidade da custódia cautelar.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que eventuais ilegalidades no flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva por novo título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva supre eventual ilegalidade do flagrante, por constituir novo título judicial autônomo.

A apuração de violência policial não interfere, por si só, na validade da prisão preventiva, devendo ser tratada em sede própria.

A

conversão regular do flagrante em preventiva afasta o alegado constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, I; 304, caput; 306; 310, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 163.613/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 15 a 22 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 23 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado
por Lidiberg da Costa Araújo, OAB/PA nº 27.761
,

em favor do paciente
SAVIO BARBOSA DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Prainha-PA que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva nos autos nº 0800795-90.2024.8.14.0090
.

O impetrado narra que no dia 14/10/2024, os indivíduos Aldecy e E.P.S. trafegavam em via pública em uma motocicleta quando foram abordados pela Polícia Militar. Durante a revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 80,00 em posse dos abordados, e, nas proximidades do local da abordagem, os policiais alegam ter encontrado uma bituca de cigarro supostamente análoga à maconha.

Relata que os policiais forçaram Aldecy a gravar um vídeo dizendo que iria pegar drogas na residência de Sávio para justificar a entrada no domicílio da genitora do paciente. Assim, sem mandado judicial ou consentimento da proprietária, a equipe policial dirigiu-se até a residência da genitora de Sávio Barbosa da Silva e invadiu o imóvel.

Expõe que os policiais alegaram ter encontrado 45,51 gramas de cocaína, 99,12 gramas de maconha e dois cigarros. Ressalta que a própria proprietária do imóvel assumiu a posse dos entorpecentes, isentando Sávio de qualquer envolvimento com a substância ilícita. Apesar dessa declaração, Sávio foi algemado, agredido fisicamente e preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que em audiência de custódia realizada no dia 16/10/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha-PA homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, apesar da patente ocorrência de agressão policial, confirmada pelo laudo de exame médico legal, e apenas encaminhou o caso para investigação, sem avaliar a ilegalidade da prisão.

O impetrante argumenta que a prisão do paciente deve ser relaxada devido à violência policial documentada durante sua abordagem e detenção. Ressaltando que “
Se depois, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o juiz poderá e irá decretar a prisão preventiva, isso em nada influencia no relaxamento da prisão em flagrante e na imediata colocação do réu em liberdade
”.

Requereu, liminarmente, a imediata soltura do paciente em razão do “
constrangimento ilegal consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mesmo tendo sido demonstrada a ocorrência de violência policial
”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 25670362, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25812679 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 25846625 - Pág. 1/4, A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2025, no município de Prainha, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A questão meritória diz respeito à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo tendo sido demonstrada a ocorrência de violência policial.

Levado para a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, e o juízo dito coator

determinou que fossem tomadas as medidas pertinentes em relação a alegações de agressão dos policiais militares,
in verbis
:

“
Passo a decidir
.

Foram ouvidos os condutores, testemunhas, na forma do disposto no artigo 304, caput do Código de Processo Penal, e os depoimentos por todos assinados na forma do que dispõe a regra citada. Também foi entregue aos acusados a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando os artigos em que estão incursos, os nomes dos condutores e das testemunhas ouvidas no auto de flagrante. Foram, ainda, os flagrados, informados de seu direito constitucional. Nesse sentido, a legalidade do auto foi observada. Tenho que a situação era de flagrante, porquanto foram conduzidos encontrada em situação que faz presumir serem os flagrados os autores do delito, eis que os flagrados foram presos em posse de droga que se destinava ao tráfico. Tal hipótese é adequada ao artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal.

Assim,
RECONHEÇO
a legalidade da prisão em flagrante de
SAVIO BARBOSA DA SILVA
, em consequência,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais. Ultrapassada a fase da verificação da legalidade da prisão em flagrante, resta a manifestação quanto à decretação da custódia preventiva da conduzida. O art. 310, II do CPP não deixa dúvidas quanto à possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, os Tribunais Superiores têm confirmado o entendimento de que a Prisão Preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova do crime.

A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a um dos motivos enumerados no art. 312 do CPP. Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da prisão em flagrante, conforme narrativas presentes nos termos de depoimentos das testemunhas e interrogatório do preso, convergem para concretização de que há provas veementes da existência do crime referido e também consistentes indícios de que
SAVIO BARBOSA DA SILVA
seja autor do delito.

Ressalta-se que não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas tendo em vista que o custodiado foi recentemente condenado por delito semelhante, nos autos do processo nº 0801149-52.2023, que sinaliza personalidade voltada para o uso e a comercialização de entorpecentes. A custódia do agente faz-se necessária para preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Por fim, requer-se a expedição de cópia dos autos à corregedoria da PM para apurar as lesões narradas e demonstradas no exame de corpo de delito acostado aos autos.

Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública, assim como a garantia da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU
SAVIO BARBOSA DA SILVA

EM PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.” (Num. 25659743)

Com efeito, o juízo de primeiro determinou a tomada das providências cabíveis a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias à apuração da suposta violência policial relatada pelo paciente.

No mais, uma vez convertida a prisão em flagrante, restam superadas as questões relativas à primeira, haja vista que a prisão preventiva possui absoluta autonomia em relação à medida precautelar que a antecedeu (prisão em flagrante).

Inclusive, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva” (
AgRg no RHC n. 163.613/MS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

Assim, a eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a decretação da preventiva, em razão de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente, inclusive de acordo com as informações da autoridade tida como coatora a defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva em 28/01/2025, a qual foi indeferida.

Desse modo, as supostas agressões por parte dos policiais militares não ensejam, por si só, o afastamento da prisão cautelar imposta, especialmente por se tratar de fatos independentes.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/04/2025